Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020378-79.2020.8.11.0000
Impetrante: Clayton Olimpio Pinto
Paciente: André Luiz Rodrigues da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Luiz Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se faz presente um dos pressupostos da segregação cautelar, a saber o periculum libertatis.
Nesse particular, assevera que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.
Ademais, consigna que não existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ele, já que seria mero usuário de drogas e o entorpecente apreendido se destinaria ao seu próprio uso, além de ser provável que em caso de condenação a pena seja cumprida em regime diferente do fechado.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante do paciente pode ser extraído das declarações prestadas em sede administrativa pelo policial militar Claudinei Alves da Silva, in verbis:
“A Polícia Militar recebeu informação anônima de que uma pessoa por nome André que seria um traficante de Itaúba teria vindo em um mototáxi para comprar 01kg de maconha, em Nova Santa Helena, e que o fornecedor seria vulgo Cavalinho, o qual já era suspeito de comercializar drogas; Que em rondas no centro de Nova Santa Helena foi avistada a referida motocicleta com dois ocupantes sendo o condutor mototáxi levando um passageiro sentido Itaúba; Que próximo ao Posto Poema os ocupantes da motocicleta estavam em atitude suspeita e apresentaram nervosismo; Que procedida a abordagem foi localizado um pedaço de uma barra de entorpecente análogo à maconha; Que ao ser indagado, o suspeito disse que seu nome era André; Que diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão a ambos, sendo-lhes informado o crime ora em tese flagrado, que segundo o suspeito, o peso da substância era de aproximadamente 250 gramas; Que diante dos fatos, ambos os suspeitos foram conduzidos até o NPM para confecção de boletim de ocorrência, onde o suspeito Noel veio a relatar que realmente levou o suspeito André até uma casa no bairro Vila Bela em uma casa com portão branco, conforme é de conhecimento da Polícia Militar de Nova Santa Helena ser a residência do vulgo Cavalinho, de posse dessa informação a GUPM composta pelo SGT Sérgio Alves, SD PM Claudinei, SD PM Franc e os policiais civis Carlos Leite e Anderson Silva, em ato contínuo, deslocou até a residência do vulgo Cavalinho, onde foi encontrada sua esposa senhora Erica que franqueou a entrada da equipe presente, enquanto parte da equipe deslocou até o trabalho do suspeito Ederson vulgo Cavalinho; Que a equipe fez a ele o relato do que estava acontecendo, o mesmo disse que realmente teria uma porção de maconha em sua residência para o seu uso e da esposa; Que em ato contínuo, a equipe deslocou até a residência de Ederson onde foram encontradas três porções de maconha, sendo uma em uma bolsa pendurada, outras duas dentro de uma caixinha, onde ainda foram encontradas duas porções de uma substância aparentando ser cocaína, onde foi encontrada pelo policial Carlos Leite uma quantia de 2.000,00 reais em dinheiro dentro da gaveta do guarda-roupa sendo informado pelo suspeito Ederson ser proveniente de um empréstimo, ainda em ato contínuo foram encontrados na carteira de Ederson mais 400,00 reais também em dinheiro sendo da origem do mesmo empréstimo; Que a esposa do suspeito relatou que Ederson teria mesmo ido buscar a droga para André, não sabendo ela informar onde, disse ainda que ele teria utilizado seu veículo Fiat Uno placa NJC 2606, diante dos fatos e materialidade foi dada voz de prisão aos suspeitos Ederson e Erica” (Id. 59448479).
Observa-se que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar de droga juntados ao feito, ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e do próprio modo como ocorreu a apreensão da droga, inclusive a quantidade de entorpecente transportada pelo agente, que ao menos num exame preliminar parece ser incompatível com o mero porte para uso próprio.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Outrossim, verifica-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, lastreou-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela “expressiva quantia de entorpecente” apreendida no episódio (Id. 59448479), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.
Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Ademais, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por fim, em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, ressalto que a prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta sim sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator